Tribunal: TJPA
Processo: 0813203-92.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813203-92.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DAS LUZ FORTES CUNHA RAMOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813203-92.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: MARIA DAS LUZ FORTES CUNHA RAMOS.

ADVOGADO: JAMIL GAMA SOUZA – OAB/PA 7875-A.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: MAURO PAULO GALERA MARI - OAB DF65425.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB PA15201-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO SUPRIDA. PROCURAÇÃO COM DADOS ESPECÍFICOS DO PROCESSO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA. NULIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apresentação do caso: Trata-se de agravo interno em agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA DAS LUZ FORTES CUNHA RAMOS contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento em execução movida pelo BANCO BRADESCO S.A. A decisão manteve o entendimento do juízo de origem que considerou suprida a citação pelo comparecimento espontâneo. A recorrente sustentou que o peticionamento por advogado sem poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o comparecimento espontâneo do executado, mediante juntada de procuração com dados específicos do processo e posterior substabelecimento, supre a necessidade de citação formal na execução.

III. Razões de decidir

O comparecimento espontâneo ocorreu em dois momentos distintos: primeiro com habilitação de advogado mediante procuração genérica, e posteriormente com substabelecimento contendo dados específicos do processo (nº 0844118-24.2019.8.14.0301), demonstrando conhecimento inequívoco da demanda.

A executada posteriormente peticionou requerendo nulidade do processo por falta de citação, o que confirma sua ciência inequívoca sobre a existência da ação, suprindo definitivamente a necessidade de citação formal.

No momento da juntada do substabelecimento, indicando o processo específico para o advogado atuar e o conhecimento dos dados processuais afastam qualquer dúvida sobre a ciência do réu, demonstrando comparecimento espontâneo válido, conforme precedente do STJ no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.500.700/MT.

A jurisprudência do STJ estabelece que "o comparecimento espontâneo, como ato que supre a citação da parte, também ocorre nos casos em que a procuração outorgada confere poderes gerais e contém dados específicos sobre o processo em que se dará a atuação."

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. O comparecimento espontâneo supre a citação quando há juntada de procuração com dados específicos do processo e ciência inequívoca da demanda. 2. O requerimento posterior de nulidade por falta de citação confirma o conhecimento da ação, caracterizando comparecimento espontâneo válido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 214, §1º (CPC/1973); CPC, art. 240, §1º (CPC/2015).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2092513/GO, Quarta Turma, j. 26/09/2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.064.168/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26/8/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.500.700/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 4/11/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.061.878/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 4/12/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.649.819/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/9/2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.390.104/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30/9/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos seis (6) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0813203-92.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
MARIA DAS LUZ FORTES CUNHA RAMOS.

ADVOGADO:
JAMIL GAMA SOUZA – OAB/PA 7875-A.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
MAURO PAULO GALERA MARI - OAB DF65425.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB PA15201-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto
MARIA DAS LUZ FORTES CUNHA RAMOS
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
em razão do inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este
DESEMBARGADOR
que
conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que o C. STJ possui entendimento de que o peticionamento nos autos, por advogado destituído de poderes especiais, para receber citação não configura comparecimento espontâneo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 09 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO SUPRIDA. PROCURAÇÃO COM DADOS ESPECÍFICOS DO PROCESSO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA. NULIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apresentação do caso: Trata-se de agravo interno em agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA DAS LUZ FORTES CUNHA RAMOS contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento em execução movida pelo BANCO BRADESCO S.A. A decisão manteve o entendimento do juízo de origem que considerou suprida a citação pelo comparecimento espontâneo. A recorrente sustentou que o peticionamento por advogado sem poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o comparecimento espontâneo do executado, mediante juntada de procuração com dados específicos do processo e posterior substabelecimento, supre a necessidade de citação formal na execução.

III. Razões de decidir

O comparecimento espontâneo ocorreu em dois momentos distintos: primeiro com habilitação de advogado mediante procuração genérica, e posteriormente com substabelecimento contendo dados específicos do processo (nº 0844118-24.2019.8.14.0301), demonstrando conhecimento inequívoco da demanda.

A executada posteriormente peticionou requerendo nulidade do processo por falta de citação, o que confirma sua ciência inequívoca sobre a existência da ação, suprindo definitivamente a necessidade de citação formal.

No momento da juntada do substabelecimento, indicando o processo específico para o advogado atuar e o conhecimento dos dados processuais afastam qualquer dúvida sobre a ciência do réu, demonstrando comparecimento espontâneo válido, conforme precedente do STJ no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.500.700/MT.

A jurisprudência do STJ estabelece que "o comparecimento espontâneo, como ato que supre a citação da parte, também ocorre nos casos em que a procuração outorgada confere poderes gerais e contém dados específicos sobre o processo em que se dará a atuação."

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. O comparecimento espontâneo supre a citação quando há juntada de procuração com dados específicos do processo e ciência inequívoca da demanda. 2. O requerimento posterior de nulidade por falta de citação confirma o conhecimento da ação, caracterizando comparecimento espontâneo válido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 214, §1º (CPC/1973); CPC, art. 240, §1º (CPC/2015).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2092513/GO, Quarta Turma, j. 26/09/2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.064.168/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26/8/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.500.700/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 4/11/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.061.878/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 4/12/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.649.819/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/9/2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.390.104/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30/9/2019.

Pois bem, no caso dos autos, mantenho o entendimento exarado na decisão monocrática.

Naquele momento aduzi que
o juízo de piso citou os executados para o pagamento da dívida ou para a oposição de embargos à execução (ID 151164439).

Em 10/03/2021, houve comparecimento do patrono da Agravante, requerendo habilitação nos autos (ID 24196157). Todavia, na procuração (ID 24196158), não há poderes para o recebimento de citação inicial.

Diante disso, trouxe precedente do C. STJ segundo o qual “
O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a nulidade da citação, promovendo a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da demanda, na forma do art. 219, § 1º, do CPC/73 (art. 240, § 1º, do CPC/2015)
”
(STJ - AgInt no AREsp: 2092513 GO 2022/0080491-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)
.

O recorrente acosta aos autos julgados do Tribunal da Cidadania no sentido de que “
O peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes
”.
(AgInt no REsp n. 2.064.168/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

Para dirimir referido tema, necessária se faz analisar como se deram os atos no processo de 1º grau. E de fato, às
fls. ID Num. 24196157 – Pág. 1
a recorrente compareceu nos autos, requerendo juntada de procuração, a fim de habilitação
(Neste momento, destaco que a procuração não trouxe, de fato, dados específicos do processo)
.

Ocorre que em outro momento processual, a recorrente veio novamente aos autos do juízo de piso, requerendo, agora, nova habilitação nos autos, de um novo causídico, acostando substabelecimento para atuar no processo específico dos autos, a saber,
Proc. n. 0844118-24.2019.8.14.0301 (fls. ID Num. 55093205 – Pág. 1)
.

E em momento posterior, peticionou nos autos de 1º grau requerendo a nulidade do processo por falta de citação da executada
(fls. 57193298 – Pág. 3)
, momento em que o nobre magistrado, deu por citada as partes, ante o comparecimento espontâneo,
sendo esta a decisão agravada
.

Ocorre que a presente análise deve ser realizada mediante algumas ponderações retiradas da ação de primeiro grau. Isto porque, conforme se depreende dos autos originais, no momento em que houve o substabelecimento para o segundo causídico, houve a inserção de indicação do processo específico da causa, demonstrando o conhecimento inequívoco do réu acerca da demanda, suprindo a necessidade de citação.

Aliado a este fato, destaco que em momento posterior, o recorrente veio na ação de origem, para requerer a nulidade de todos os atos praticados, demonstrando mais uma vez que já tinha a ciência da demanda.

Neste sentido, verificando as particularidades da causa, destaco recente entendimento do C. STJ, transcrito a seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INTERNO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO. CITAÇÃO SUPRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

1.
A juntada de procuração com poderes para atuar no processo específico e a interposição de recurso contra o deferimento de liminar demonstram o conhecimento inequívoco do réu acerca da demanda, suprindo a necessidade de citação. Precedentes
.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.500.700/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

Importante transcrever trecho do aludido julgado, realizando um paralelo com os presentes autos, na tentativa de demonstrar que a citação estava suprida, a saber:

Em relação ao mérito, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O Tribunal estadual, por maioria, considerou que, apesar de ter havido o comparecimento do réu nos autos, com juntada de procuração com poderes específicos para atuar no processo de n. 1001845-47.2022.8.11.0018, bem como a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que concedeu a tutela de urgência em favor da apelada, tais atos não suprem a necessidade de citação, pois os precedentes do STJ sobre a matéria revelam que "sua ratio decidendi está assentada, essencialmente, na importância do ato citatório sob a ótica do réu, de modo que a inobservância da forma prevista em lei e a eventual dúvida acerca da higidez e da efetiva ciência inequívoca do réu sobre a existência da ação podem gerar, em tese, consequências gravíssimas à parte" (fl. 601).

Ocorre que, no caso, a juntada de procuração com poderes específicos para atuar no processo e a interposição de recurso contra a decisão que deferiu a liminar afastam eventual dúvida acerca da ciência do réu sobre a existência da ação, demonstrando, ao contrário, seu conhecimento inequívoco acerca da demanda, suprindo portanto a necessidade de citação.

Assim, a conclusão do Tribunal de origem destoa do entendimento do STJ sobre a matéria, segundo o qual "o comparecimento espontâneo, como ato que supre a citação da parte (art. 214, § 1º, do CPC/1973), também ocorre nos casos em que a procuração outorgada confere poderes gerais e contém dados específicos sobre o processo em que se dará a atuação" (AgInt no REsp n. 2.061.878/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ,
a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo da parte requerida, se verificado ato que configure ciência inequívoca acerca da demanda
. Além disso, tem-se por caracterizado o comparecimento espontâneo quando da juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de foro.

2. Na hipótese, a Corte local afirmou que houve comparecimento espontâneo do réu, diante da juntada de procuração nos autos, mas não expôs maiores informações sobre os poderes conferidos no aludido instrumento de mandato.

3. (..).

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.649.819/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, D Je de 22/9/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO. PODERES GERAIS E DADOS ESPECÍFICOS SOBRE O PROCESSO DE ATUAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO CARACTERIZADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O comparecimento espontâneo, como ato que supre a citação da parte (art. 214, § 1º, do CPC/1973), também ocorre nos casos em que
a procuração outorgada confere poderes gerais e contém dados específicos sobre o processo em que se dará a atuação. Precedentes
.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no R Esp n. 1.390.104/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/9/2019, D Je de 3/10/2019.)

ASSIM
, ante o exposto
,
ancorado no julgado do STJ
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
,
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do juízo de piso em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA, 06 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/10/2025